Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Apelação cível – Dano moral – Preliminar (nulidade de citação) rejeitada - Comentários ofensivos à honra do autor externados em grupo de aplicativo de mensagens – Liberdade de expressão: áudio enviado em grupo privado de aplicativo de mensagens, por equivaler a conversas pessoais, não induz responsabilidade civil.